Tribunal: TJBA
Processo: 0500795-81.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500795-81.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

APELADO: JOSE ALVES DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO DE INSTALAÇÃO EXCEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso simultâneo de apelação interposto em face de sentença que
após reconhecer a ausência de cumprimento integral do contrato de compra e venda, consistente na obrigação da ré em instalar um gerador de energia e a entrega técnica no prazo estipulado no contrato,

julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em reconhecer que o objeto do contrato consistia na entrega do equipamento e na sua instalação e funcionamento
e que a simples entrega do produto (sem a sua instalação e funcionamento) não implica em adimplemento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Recurso adesivo não conhecido. Deserção. Pagamento de preparo de forma simples, apesar de a parte ter sido intimada para realizar o recolhimento na forma dobrada.

4.
Em suas razões, alegaram os autores a impossibilidade de ser reconhecida a perda do objeto da obrigação de fazer consistente na
instalação do gerador de energia após a distribuição da presente ação.

5.
A simples entrega do bem, ainda que com atraso, não satisfaz integralmente a obrigação contratual, uma vez que o contrato previa não só a entrega, mas a correta instalação e funcionalidade do equipamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
principal
provido.
Recurso adesivo
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O adimplemento contratual consiste no cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500795-81.2014.8.05.0150
, em que figuram como apelante STEMAC SA GRUPOS GERADORES e outros (2) e como apelada JOSE ALVES DA CRUZ e outros (2).

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
d
ar provimento ao apelo principal e não conhecer do recurso adesivo.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA